Tribunal: TJMT
Processo: 1021416-24.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021416-24.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), ITALO RAFAEL SANTOS DE SOUSA - CPF: 061.394.031-89 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA VARA UNICA DA COMARCA DE QUERENCIA-MT (IMPETRADO), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ITALO RAFAEL SANTOS DE SOUSA
IMPETRANTE: LEANDRO PERES DIAS NUNES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA
DE OITIVA DO PACIENTE EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
- NULIDADE DA PRISÃO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO PACIENTE - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

No caso concreto, não foi comprovado a existência ou o efetivo prejuízo decorrente da não oitiva do paciente em audiência de custódia que pudesse macular a prisão do investigado, mormente quando devidamente assistido por defensor constituído. Por outro lado, nota-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, está devidamente motivada, em decorrência do risco de reiteração delitiva do paciente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021416-24.2023.8.11.0000

PACIENTE: ITALO RAFAEL SANTOS DE SOUSA
IMPETRANTE: LEANDRO PERES DIAS NUNES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Leandro Peres Dias Nunes em benefício de
ÍTALO RAFAEL SANTOS DE SOUSA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Neste contexto, sustenta-se que o decreto cautelar padeceria de nulidade, pois teria sido proferido em audiência de custódia, sem que o paciente tenha sido ouvido,
“devido à falta de internet no presidio”.

Outrossim, destaca que o paciente é primário, possui endereço certo e trabalha exercendo a função de servente de pedreiro.

Diante disso, requer a concessão, liminar, da ordem de
habeas corpus
para relaxar a prisão cautelar do paciente. No mérito, pugna pela confirmação definitiva da ordem.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida. (ID. 182594176).

As informações de praxe foram prestadas, noticiando que tão logo comunicada a prisão em flagrante, designou audiência de custódia, ocasião que converteu a prisão em flagrante em preventiva, consoante ID. 183709658.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 183825181.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ITALO RAFAEL SANTOS DE SOUSA
IMPETRANTE: LEANDRO PERES DIAS NUNES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende o impetrante, em síntese, o relaxamento da prisão em razão do decreto cautelar padecer de nulidade.

Extrai-se do Auto de Prisão em Flagrante que A Equipe Policial “(...)
QUE em10/09/2023 foi dado fiel cumprimento ao mandado de busca domiciliar no endereço do alvo, local conhecido como ponto de venda de drogas; QUE POR VOLTA DE 17H30MIN, ao chegarem no local, o suspeito ITALO tentou empreender fuga pulando o muro, mas, foi impedido pela equipe de policiais; QUE no local foram encontrados diversos aparelhos celulares, documentos de terceiros e cartões magnéticos; QUE a droga foi encontrada no quarto do ITALO dentro do guarda-roupa; QUE perguntado ao ITALO se a droga lhe pertence, o mesmo respondeu que sim;
QUE a droga é destinada ao tráfico, pois, já existe investigação do envolvimento do ITALO em venda de drogas no setor F e uma passagem por tráfico recente
(...)”.

Ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo
a quo
, converteu a prisão em preventiva, com o fim de garantir a ordem pública e impedir a reiteração delitiva, considerando que o paciente tem registros criminais, por delito da mesma espécie, transcrevo fragmento da decisão:

“(...)

Trata-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE em desfavor do custodiado ÍTALO RAFAEL SANTOS DE SOUSA, já qualificado nos autos, pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 33 da Lei 11.343/06, recebido em gabinete.

Comunicada a prisão em flagrante do custodiado, este Juízo designou audiência de custódia.

Durante a audiência de custódia, o representante do Ministério Público opinou pela homologação do auto e conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do custodiado, tendo em vista a necessidade de garantia da ordem pública, em razão da periculosidade concreta da conduta revelada pelo “modus operandi”, consoante mídia de audiência armazenada no sistema TEAMS de videoconferência.

Por sua vez, a defesa técnica requereu a concessão de liberdade provisória ao custodiado com a fixação de medidas cautelares, tendo em vista que ele é primário e possui residência fixa no distrito da culpa, conforme mídia de audiência armazenada no sistema TEAMS de videoconferência.

Pois bem. (...)

Realizada audiência de custódia (v. mídia anexa aos autos) e compulsando o auto
, verifico a presença de todos os requisitos materiais e formais necessários para sua regularidade. (...)

Portanto,
HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no HC 72.391/RS, Rel. Min. Félix Fischer, DJU 10.09.07.

Em relação à custódia cautelar do custodiado,
analisados os autos, verifico assistir razão ao Ministério Público ante a possibilidade de converter a prisão em flagrante do custodiado em prisão preventiva, uma vez que se encontram presentes os pressupostos e requisitos descritos nos artigos 312 e 313, ambos do CPP, respectivamente. (...)

É o caso dos autos.

Na espécie, a existência do crime e os
indícios

suficientes

da

autoria
estão amplamente evidenciados no auto de prisão em flagrante, especialmente pelo boletim de ocorrência, auto de constatação preliminar de substância entorpecente, termo de exibição e apreensão, bem como pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela condução das diligências. (...).

No presente caso, a polícia civil em diligências investigativas e em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido por este Juízo nos autos 1001498-85.2023.8.11.0080, logrou êxito em localizar e apreender na residência do custodiado duas balanças de precisão;
7,6 g de substância análoga a cocaína; dinheiro em espécie
; cartões magnéticos, além de um saco contendo várias embalagens ziplock, um celular, uma caderneta e 02 (dois) celulares, razão pela qual, foi dada voz de prisão ao custodiado.

Consta dos autos que o custodiado tentou pular o muro e empreender fuga quando da chegada dos policiais civis no local, ocasião em que foi detido.

Não obstante o custodiado tenha declarado na delegacia de polícia “[...] Que não é traficante; era enquanto menor; [...]”, anoto que o pedido de busca e apreensão domiciliar foi deferido em razão de elementos de informação que demonstram que o custodiado – supostamente - integra organização criminosa e comercializa drogas, o que se confirmou com os objetos e drogas apreendidos nos autos.

Além disso, anoto que o custodiado registra antecedentes e responde a outros procedimentos criminais nas Comarcas de Querência e de Ribeirão Cascalheira, o que coloca a ordem pública em xeque, em razão da reiteração delitiva, conforme folha atualizada de antecedentes criminais juntada aos autos.

Assim, a conversão da prisão em flagrante do custodiado em preventiva justifica-se para a
garantia

da

ordem

pública
em razão da periculosidade concreta da conduta, revelando-se a partir dos elementos de informação de que o custodiado integra organização criminosa, bem como pela droga apreendida e demais objetos em sua residência,
existindo a

necessidade de se evitar eventual reiteração delitiva
.

Frise-se que a droga apreendida com o custodiado estava acondicionada em porções prontas para a comercialização.

De outro lado, verifica-se que o custodiado não exerce qualquer ocupação lícita, tampouco frequenta instituição escolar,
dando indicativo de que está totalmente envolvido no crime.

Importante se faz ressaltar que, considerando o contexto da região que abrange esta Comarca de Querência/MT, o tráfico de drogas deve ser arduamente combatido, haja vista que enseja as demais práticas delituosas como forma de financiamento ao vício que provoca.

Com efeito, ouvido na Delegacia de Polícia Judiciária o custodiado não apresentou versão plausível que refute de plano os argumentos que contra ele pesam neste momento.

Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o modo como o crime é cometido,
revelando

a

gravidade

em

concreto

da

conduta

praticada
, constitui elemento capaz de demonstrar o
risco

social
, o que
justifica
a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública (
STJ - HC: 596128 RN 2020/0169119-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2020
). (...)

Por fim, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, não têm o condão de, por si sós, garantirem aos custodiados a liberdade provisória
se há nos autos elementos hábeis a recomendar a imposição de sua custódia cautelar.
Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (
STJ - RHC: 123209 AL 2020/0018671-0, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 18/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020
).

Por esses motivos restam inadequadas as imposições de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por ora, estão presentes todos os requisitos para a custódia cautelar, ressaltando a máxima rebus sic stantibus ("estando as coisas assim" ou "enquanto as coisas estão assim”).

Destarte, em consonância com o parecer ministerial,
CONVERTO
a prisão em flagrante de ÍTALO RAFAEL SANTOS DE SOUSA em prisão preventiva, o que faço com fundamento nos artigos 312, “caput” (
garantia da ordem pública
), art. 313, inciso I (
o crime imputado a ele é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos
), e 282, § 6º (
não é cabível a substituição por outra medida cautelar
), do Código de Processo Penal. (...)”

Passo à análise do pleito de nulidade.

Na hipótese, vejo que, de fato, consoante certidão juntada nos autos na origem, consta que o presídio foi comunicado do ato processual (audiência de custódia) com o envio do
link,
contudo o paciente não ingressou na sala de
“videoaudiência”,
devido a dificuldade de acesso à internet.

Não obstante ao fato, consta do relatório do decreto cautelar que teria ocorrido audiência de custódia,
inclusive com a participação de defesa constituída
, e após, decretou-se a prisão preventiva.

No caso, necessário frisar que a defesa não alegou qualquer ilegalidade decorrente da prisão, como tortura ou maus-tratos, que tenha violado os direitos e garantias individuais do preso.

Assim, não vislumbro a ocorrência do alegado constrangimento ilegal, considerando, sobretudo, a ausência de prejuízo ao paciente, que foi devidamente acompanhado por defensor na audiência de custódia, não subsistindo vício apto à macular a segregação.

Ademais, a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de efetivo prejuízo à parte,
o que não ocorreu na hipótese
.
"No moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade,
ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo
. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do CPP. Na hipótese, não houve insurgência defensiva oportuna nem indicação de prejuízo concreto, motivo pelo qual não há se falar em nulidade."
(AgRg no HC n. 771.539/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022).

Por outro lado,
apesar de não ser objeto do writ
,
nota-se que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, está devidamente motivada, não se verificando a ocorrência de flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício. Isso porque, malgrado a quantidade de droga seja pequena o decreto de prisão apresentou fundamentação concreta, em decorrência do risco de reiteração delitiva do paciente o qual, apesar de primário, responde a outros procedimentos criminais nas Comarcas de Querência e de Ribeirão Cascalheira, por delito idêntico, inclusive foi colocado em liberdade em fevereiro do corrente ano, além da existência de atos infracionais pretéritos, equiparados a crimes de tráfico de drogas).

Assim, considerada a reiteração delitiva, não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois a prática anterior de delito pelo paciente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023